Tribunal: STF
Processo: ARE 1443921
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-sede agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Ação ordinária em fase de execução -Alegação dos exequentes de pagamento a menor -- Pretensão de aplicação retroativa da Lei 11.960/09 e da Súmula Vinculante n° 17 do STF - Inadmissibilidade - Imutabilidade da coisa julgada e princípio da irretroatividade das leis - Precedentes - Recurso provido.” (eDOC 9, ID: 0A4BC94D)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 13, ID: 746a2115)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional. (eDOC 15, ID: 23606773)



    Nas razões recursais, alega-se que não há fundamento jurídico para cálculo de juros durante o chamado período de graça. 



    Sustenta-se que “o acórdão ora recorrido afastou as alegações da Fazenda, interpretando de forma equivocada a Súmula Vinculante n° 17, e com isso afrontando o art. 100, § 5% da CF/88.” (eDOC 15, ID: 23606773, p. 7)



    Defende-se assim, a reforma do acórdão recorrido para correta aplicação da Súmula Vinculante 17, à luz do atual art. 100, § 5% CF/88, excluindo-se os juros moratórios durante o período de graça, sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante. 



    Em suas contrarrazões, o recorrido, afirma que o recorrente pretende a aplicação da Súmula Vinculante 17 de forma retroativa a precatório expedido e que deveria ter sido pago muito antes de sua edição. 



          Sustenta-se que “no caso em tela o precatório foi expedido em junho de 1999 e deveria ser quitado no exercício de 2000, contudo, a devedora apenas realizou o pagamento em 2011”



    Desse modo requer a inadmissão do recurso interposto. (eDOC 17, ID: 3da0331b)



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste razão ao recorrente.



    Para melhor compreensão da controvérsia transcrevo trecho do acórdão proferido pelo juízo a quo:



     “Trata-se de ação ordinária de recálculo de vencimentos e/ou proventos, ajuizada por servidores estaduais, em fase de execução de sentença, resumindo-se a matéria controvertida a verificação de saldo devedor em razão de divergências acerca da aplicação da Lei 11.960/09 e dos juros moratórios durante o prazo do art. 100, §1º da Constituição Federal. 



    (...)



    A Fazenda Estadual intenta atribuir efeito retroativo às mudanças promovidas pela Lei n° 11.960/09 e pela Súmula Vinculante 17 para alcançar precatório há muito expedido nos autos (em 1999 --- EP n° 05656/1999). 



    Contudo, inadmissível tal pretensão, visto que os pagamentos observaram o estabelecido em decisão judicial transitada em julgado antes da Emenda Constitucional no 62/2009, bem como dos novos critérios da Lei n° 11.960/2009 e do entendimento consolidado na Súmula Vinculante n° 17, merecendo prevalecer, assim, o respeito à imutabilidade da coisa julgada e ao princípio da irretroatividade das leis. 



    (...)



    — Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso para afastar o decreto de extinção do processo, prosseguindo a execução para verificação da insuficiência dos depósitos, observando-se os limites da coisa julgada, sem a incidência da Lei 11.960/09 e da Súmula Vinculante n° 17, consoante especificado.” (eDOC 9, ID: 0a4bc94d)



    Pois bem.



    Convém destacar que esta Suprema Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (Súmula Vinculante 17).



    Essa orientação foi confirmada no julgamento do tema 1.037 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.169.289, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 1º.7.2020, em que se assentou que o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição, bem como que, havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o “período de graça”. A propósito, confira-se a ementa do precedente mencionado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que,’durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o “período de graça”’. 



    Ademais, esta Corte também já firmou orientação no sentido de que a previsão, no título transitado em julgado, de incidência de juros de mora no período de graça, não impede a aplicação da jurisprudência do STF sobre a matéria. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DA REQUISIÇÃO OU DO PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA. RE 579.431 (TEMA N. 96/RG). NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 1.169.289 (TEMA N. 1.037/RG). INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. No exame do RE 579.431 (Tema n. 96/RG), Relator o ministro Marco Aurélio, o Supremo firmou entendimento no sentido de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. 2. No julgamento do RE 1.169.289, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 65/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” (Tema n. 1.037) 3. A imposição de juros moratórios assentada em decisão transitada em julgado não impede que se observe a jurisprudência do Supremo, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatório. 4. Agravo interno desprovido”. (RE 1403497 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 19.6.2023 - grifo nosso)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento após o período de graça constitucional. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. A Suprema Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência de sua jurisprudência. 4. Agravo regimental não provido. 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa”. (ARE 1371667 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 8.2.2023 - grifo nosso)



    Ante o exposto, nos termos do entendimento firmado na Súmula Vinculante 17 e no tema 1037 da repercussão geral, dou provimento ao recurso para excluir a incidência dos juros moratórios no “período de graça” (art. 100, § 5º da Constituição Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente